Tribunal: TJDFT
Processo: 0743284-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
RECLAMAÇÃO (12375) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) Número do processo: 0743284-50.2020.8.07.0000 RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA CÍVEL RECLAMANTE: ANA H. O. P. F. M. AXHCAR - ME D E C I S Ã O ANA H. O. P. F. M. AXHCAR – ME ajuíza reclamação, com pedido liminar, em face de acórdão lavrado pela colenda PRIMEIRA TURMA CÍVEL deste Tribunal de Justiça na Apelação Cível n. 0706250-55.2018.8.07.0018, que teria desrespeitado a autoridade deste Órgão Especial quando deliberou sobre a ADI n. 0009480-45.2014.8.07.0000. Narra-se que LUCRECIA FELICIDADE FERREIRA DOS SANTOS e outra ajuizaram ação para requerer a anulação de ato administrativo da TERRACAP que homologou a aquisição de imóvel em favor da ora reclamante, mediante licitação pública, visando a garantir alegado direito de preferência para adquirirem o imóvel, a teor da Lei Distrital n. 1.697/1997, que regulava a ocupação de lotes em Santa Maria – DF. Na referida ação, a sentença julgou improcedente o pedido, ante a declaração de inconstitucionalidade da referida norma com efeitos ex tunc, mas foi reformada pelo acórdão ora reclamado, que acolheu a pretensão das postulantes e reconheceu o direito de aquisição exatamente com base da Lei Distrital em comento, contrapondo-se ao decidido pelo Conselho Especial. Pede, então, a concessão da tutela de urgência, “para suspender os efeitos do v. acórdão reclamado (proferido nos autos do processo n.o 0706250-55.2018.8.07.0018, proferido em 06/11/2019) até o pronunciamento definitivo do C. órgão Especial, juízo natural para dirimir a controvérsia, de modo a garantir a manutenção dos investimentos já realizados e o respeito à decisão proferida na ADI 0009480-45.2014.8.07.0000”. É o relato do essencial. DECIDO. Em que pese à argumentação lançada pela reclamante na peça inicial, e sem desconhecer a relevância jurídica do debate suscitado nestes autos, que envolve precipuamente a segurança jurídica, não vejo configurados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência em exame. É que, a despeito da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 1.697/1997, pronunciada pelo Conselho Especial deste Tribunal, que teria servido de base para o acolhimento, pelo acórdão ora impugnado, da pretensão das autoras, não enxergo, neste âmbito preliminar, o perigo na demora do provimento liminar aqui deduzido. Diferentemente do que sustenta a reclamante, não se demonstrou a iminência da realização de qualquer ato que enseje a imediata desocupação do imóvel em discussão, mediante o devido cumprimento provisório da decisão judicial combatida, ao passo que se poderiam utilizar outros meios jurídico-processuais para obstar eventuais medidas expropriatórias. Nesse quadro, recomendável que se aguarde o regular processamento da presente reclamação para que os aspectos suscitados sejam resolvidos por ocasião do julgamento de mérito. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Órgão Julgador reclamado, no prazo de 10 (dez) dias (art. 198, inciso II, do Regimento Interno do TJDFT). Em seguida, promova-se a citação das beneficiárias da decisão impugnada (LUCRECIA FELICIDADE FERREIRA DOS SANTOS e L F FERREIRA DOS SANTOS &amp; CIA LTDA ME), para que apresentem contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 198, inciso IV, RITJDFT). Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 200 do Regimento Interno. Realizados esses procedimentos, retornem os autos conclusos à Relatoria. Brasília-DF, 02 de outubro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator